Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime que imputou aos querelados a prática do crime de difamação, com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, pela ausência de pressuposto processual em relação a MARLENE ROCHA e de justa causa em relação a MARCIO ALVES FERREIRA.
2. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a presença de justa causa para o recebimento da denúncia oferecida em relação a MARCIO ALVES FERREIRA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo constou da queixa-crime (ID 70297125): "O querelante relata que trabalha informalmente, prestando serviço de defesa prévia de multas de trânsito, tendo sido contratado pelo querelado há aproximadamente 06 (seis) meses para uma defesa administrativa desta natureza, recebendo o valor de R$1.000,00 (mil reais) pelo procedimento. Conforme pactuado pelas partes, o querelante apresentou a defesa prévia junto ao DER/DF, o que acarretou na suspensão da infração em desfavor do querelado. Porém, neste período de tempo entre a contratação e a apresentação da defesa, o querelado acabou vendendo seu veículo e exigiu que o querelante devolvesse os valores recebidos pelos serviços prestados. Com a negativa de Cássio, o querelado e sua esposa resolveram publicar nas redes sociais (Instagram e Facebook), no dia 08 de novembro de 2023, que o querelante não era despachante, mas sim um falsário que recebia valores das pessoas e não executava os serviços pactuados, afirmando que o querelante “pega dinheiro das pessoas e não faz nada, faz é dar calote” e advertindo os usuários das redes sociais que “não caiam na lábia desse cara” (prints em anexo)."
5. A justa causa para a ação penal exige a demonstração de indícios mínimos de autoria e de materialidade, além do dolo específico para a configuração do crime de difamação.
6. Com base nas mensagens divulgadas nas redes sociais é possível identificar o autor, a narrativa de fato certo e determinado e a presença de indícios suficientes dos elementos subjetivos específicos do delito de difamação, o que demonstra a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada (Acórdão 1961674, 0716297-08.2024.8.07.0009, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).
7. Outrossim, em caso de dúvida sobre a presença do dolo específico de difamar, a demanda deve continuar para a completa apuração do ato. O recebimento da queixa-crime não implica um julgamento prévio de condenação pelo órgão julgador, pois caberá ao responsável pela ação provar, de maneira satisfatória e sob o crivo do contraditório, ampla defesa e conforme o devido processo legal, perante o juízo competente, a imputação apresentada, sob pena de improcedência (Acórdão 1962439, 0727895-80.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025).
8. Observados os requisitos legais e não configurada qualquer das hipóteses legais para a rejeição da denúncia, como manifesta inépcia da peça acusatória; falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou falta de justa causa para o exercício da ação penal, deve ser assegurado o recebimento da queixa-crime em relação ao querelado. Inteligência dos artigos 41 e 395, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 139; CPP, arts. 41 e 395.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961674, 0716297-08.2024.8.07.0009, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1962439, 0727895-80.2024.8.07.0001, Rel. ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, j. 30/01/2025.